Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0719402-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO(S) PAULO JOAQUIM DE ARAÚJO RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 63999579) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante contra Paulo Joaquim de Araújo, indeferiu o pedido liminar formulado pela embargante, consubstanciado na pretensão de manutenção na posse do imóvel objeto de discussão nos autos, qual seja, a “sala comercial n. 322, 3o Pavimento, Bloco C, Lotes 625, 635, 645, 665, 675, 685 e 695, S.I.A., Trecho 3, Brasília-DF”. Em suas razões recursais (ID 17186752), a agravante, afirma, em suma, que é cabível o pedido liminar de manutenção de posse formulado na origem. Para tanto, assenta que “a simples ameaça de constrição judicial ou turbação é suficiente para que sejam cabíveis os embargos de terceiros, haja vista que o terceiro de boa-fé, que não faz parte no processo executivo, não é obrigado a permanecer com a restrição sobre o seu bem até o fim da execução”. Alega que seria casada com o executado e, nesse esteio, “proprietária da metade do bem constrito, além desta ser terceira em relação à ação executiva” (sic). Pontua que sua posse seria de boa-fé, bem como anterior à ação executiva. Acrescenta que, “considerando que a averbação premonitória impede a plena disponibilidade do bem, a mesma caracteriza-se como um ato de turbação” (sic), o que autorizaria, nos termos do art. 300 do CPC, sua manutenção na posse do imóvel. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, preliminarmente, a concessão de medida liminar, para que seja expedido “mandado de manutenção de posse em favor da Agravante, com a suspensão imediata da ação executiva de no 0004221-18.2004.8.07.0001 sob a matrícula de n° 30.807, determinando que seja o feito principal suspenso até ulterior decisão”. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 17186754). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não se afiguram presentes tais requisitos. Explica-se. Na origem, cuida-se “de embargos de terceiros opostos pelo cônjuge do devedor, em razão de penhora de imóvel do casal. Pretende a embargante, liminarmente, a manutenção na posse do bem e o cancelamento da hasta pública. No mérito, pede que o bem não seja vendido por valor inferior ao da avaliação” (ID origem 63999579). Após o indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de origem, agrava a parte embargante, reiterando, no recurso, as razões já deduzidas na origem. Pois bem. Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Avançando, cuidando-se de penhora de bem imóvel pertencente a ambos os cônjuges, a exemplo dos presentes autos, é reservada ao consorte não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Nesses casos, a princípio, como bem observado pelo Juízo de origem, eventual meação sobre o imóvel, cabível à cônjuge do executado, ora agravante, não deve incidir sobre a avaliação do bem, mas, sim, sobre o produto da alienação. Assim, não evidenciada, neste momento, a probabilidade do direito da agravante, não há falar em concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. Mais, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, a simples alegação genérica de posse indireta sobre o imóvel, sem apontamento concreto de indícios de utilização do bem para auferimento de renda pessoal ou qualquer finalidade profissional não é suficiente à expedição de mandado de manutenção de posse. É dizer, não se vislumbra, neste instante, que o imóvel penhorado seja utilizado como fonte de renda pela parte recorrente, tampouco que no local seja por ela desenvolvida alguma atividade profissional ou empresarial. Aliás, revelam-se uma vez mais, ao menos neste momento, relevantes as considerações declinadas pelo eminente magistrado de origem, ao pontuar que, diante do aludido cenário, não se pode garantir a manutenção de posse à recorrente, porquanto, “caso haja êxito na hasta pública, o imóvel será arrematado a terceiro, se a embargante não cobrir a oferta”. Dito isso, ausentes os requisitos necessários para tanto, o indeferimento da liminar é medida impositiva. Ressalve-se, ao fim, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, porque o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora